Tribunal: TJES
Processo: 5016266-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016266-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNI DA SILVA ROCHA

IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DEEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO E HOMICÍDIO TENTADO. CRIMES COMETIDOS NO CONTEXTO DA GUERRA DO TRÁFICO DE DROGAS.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. E
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CP
P
), necessidade (art. 312, do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320, do CPP). Constata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de
roubo e de
homicídio qualificado, na forma tentada, delito
s
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s
prova
s
até então produzida
s
, as evidências em relação a materialidade e
os indícios de
autoria,
que
se materializa
ra
m através da confissão do
corréu

Lucas
Costa Lemos,
d
os relatos da vítima,
d
os relatórios de investigaçã
o
contendo imagens de câmeras de videomonitoramento que flagraram diversas movimentações dos réus nos instantes que antecederam e durante a prática do crime.

3.

Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função da gravidade concreta da imputação e para a conveniência da instrução criminal, já que as
testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em
j
uízo,
sobretudo
a vítima.
N
ão
fosse o bastante
, o paciente possui duas condenações criminais
(
0001372-92.2018.8.08.0021 e 0005279-07.2020.8.08.0021
), revelando o seu intenso
envolvimento com a criminalidade, a
pto a
justificar a manutenção da prisão preventiva
e
evitar a reiteração delitiva.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 50
16
266
-
41
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: RONNI DA SILVA ROCHA

AUT
ORIDADE

COATORA: JU
I
Z
DE DIREITO
DA

1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
RONNI DA SILVA ROCHA
(ID
10363646
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
MM.
Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
na ação penal
nº 0000106-60.2024.8.08.0021.

Quanto aos fatos, o
s

impetrante
s

alega
m
que: I) o paciente, em concurso
com
dois corréus, foi denunciado nas iras do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c 14, II, art. 157, §2º-A, I e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, por fato ocorrido em 07/02/2024,
tendo
como vítima Renato da Silva Ezequiel; II) com o recebimento da denúncia em 28/08/2024 e após o parecer favorável do Ministério Público, o Juízo decretou a prisão preventiva do paciente visando garantir a ordem pública.

Quanto ao direito, afirma
m
que: I) a decisão que decretou a prisão preventiva é nula de pleno direito, por
deixar de

enfrentar

questão afeta
a
(in)aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão;
II) a regra processual penal foi indevidamente invertida,
pois foi adotada a
mais gravosa das medidas cautelares em detrimento daquelas previstas no art. 319 do CPP, sem
qualquer justificativa para tanto; III)
na eventualidade, pugna pela revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas,
já que, ainda que
reconhecidos os parcos indícios de autoria e materialidade para fins de oferecimento da denúncia, a prisão não encontra fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal;
IV) as ações penais invocadas pelo magistrado para demonstrar o risco à ordem pública foram extintas pelo cumprimento da pena, demonstrando o compromisso do paciente com o Poder Judiciário; V)
também deve ser
analisa
da
a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a ordem de prisão, não havendo notícia quanto a prática de ilícito pelo paciente
nesse
í
nterim.

Requer liminarmente o relaxamento da prisão, mediante expedição do competente alvará de soltura, para que o denunciado responda à ação penal em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 10654599).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11326548).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11382243).

Pois bem.

A denúncia dá conta de que
no dia
0
7/
02/2024
, por volta de 13h23min, em Lage das Pedras, ao lado do Bairro Jabuticaba,
em Guarapari
, os
denunciados Lucas Costa Lemos, Ronni da Silva Rocha e Carlos dos Santos Ferreira, de
forma livre e consciente, com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, tentaram matar Renato da Silva Ezequiel.

Depreende-se
que
policiais civis receberam informaç
ões
d
a
tentativa de homicídio
descrit
a
, em que a vítima teria sido sequestrada por
três
indivíduos,
espancada e
esta
va
recebendo atendimento médico n
a
UPA.

Iniciada a investigação, descobriu-se que os denunciados
haviam
se encontra
do
com a vítima momentos antes
em um posto de
gasolina,
pois

estariam interessados em
comprar
sua
motocicleta.

Passado
algum tempo,
todos
foram para a residência do réu Lucas e este permitiu que
Renato
desse uma volta
em sua Mercedes
. Como a gasolina acabou,
a vítima
chamou um moto-táxi,
que lhe
entregou o combustível desejado.

Consta que, posteriormente, o
ofendido
foi surpreendid
o
com a chegada dos denunciados, que
o
colocaram no porta-malas da Mercedes,
o
levaram para Laje das Pedras e
o
espancaram com coronhadas (réus portavam armas de fogo), pauladas e socos, somente interrompendo as agressões porque acreditaram que já estava mor
to,

ocasião em que
o ora paciente teria gritado “
Bora, bora, bora, tá morto já, vamos embora.”

Apurou-se que os réus, mediante violência e
uso
de arma d
e fogo, subtraíram a motocicleta pertencente à vítima, que inclusive estava estacionada
em frente à
residência d
e
Lucas.

Consta ainda
que os réus são envolvidos com o tráfico de drogas no
b
airro Santa Mônica e
que
praticaram es
s
e delito porque
Renato
havia sido testemunha em outro processo judicial,
que apurava o
homicídio
cometido em desfavor
de Phablo Farias Viana,
quando
incriminou outros traficantes da área,
o que
foi descoberto pelos
denunciados
, que o acusavam de ser “X9”.

Pois bem.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

h
avendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada:

“
(...)
As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados,
tendo sido o crime cometido mediante violência a pessoa, sendo necessári
a
a prisão preventiva para
garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação feita aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, em razão das testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, especialmente a vítima.

Registro que o acusado Ronni da Silva Rocha possui duas condenações criminais
, processos números 0001372-92.2018.8.08.0021 e 0005279-07.2020.8.08.0021,
ambas por porte ilegal de arma de fogo,
um alvará judicial e responde por outro processo criminal, conform
e
consulta aos sistemas judiciais, o que
demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.
(...).”

Dessa maneira
, e
m que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo
impetrante
,
não
resta evidenciada a
ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
eis que suficientemente
pautada na presença dos três elementos essenciais: cabimento (art. 313, do CP
P
), necessidade (art. 312, do CP
P
) e adequação (art
s
. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão se mostra cabível,
já que o paciente
está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de
roubo e de
homicídio qualificado, na forma tentada, delito
s
cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento,
sendo
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Todavia, é necessário reputá-los presentes no momento, sobretudo pe
l
a
s
prova
s
até então produzida
s
, as evidências em relação a materialidade e
os indícios de
autoria,
que
se materializa
ra
m através da confissão do
corréu

Lucas
Costa Lemos,
d
os relatos da vítima
e

d
os relatórios de investigaçã
o
contendo imagens de câmeras de videomonitoramento que flagraram diversas movimentações dos réus nos instantes que antecederam e durante a prática do crime.

No caso,
repita-se
,

o ilustre magistrado
ressaltou
que:
I)
o crime
de homicídio tentado
imputado aos acusados
foi cometido
por ter
a
vítima delatado traficantes de drogas do bairro Santa Mônica em outro processo;
II) os
denunciados espancaram
severamente
a vítima, que estava em inferioridade numérica
e
desarmada,
que foi colocada no porta-malas de um veículo e teve
sua
moto roubada.

Portanto
, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.
Quanto ao
periculum libertatis
,

o
juízo d
estacou a necessidade da prisão preventiva em função da
gravidade concreta da imputação
e para a
conveniência da instrução criminal, já que as
testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em
j
uízo,
sobretudo
a vítima
.

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

N
ão bastasse, o paciente possui duas condenações criminais
(
0001372-92.2018.8.08.0021 e 0005279-07.2020.8.08.0021
), revelando o seu intenso
envolvimento com a criminalidade, a
pto a
justificar a manutenção da prisão preventiva
e

evitar a reiteração delitiva
.

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

À luz do
exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)